Tribunal: STF
Processo: HC 184956
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 544.790/RJ, assim ementado (eDOC 18):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. MILÍCIA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. A tese de que o paciente não tem qualquer relação com a organização criminosa consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
    3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
    4. Nos termos constantes da denúncia, o paciente, integraria a milícia de Rio das Pedras, voltada para a prática de grilagem, venda e locação de imóveis, receptação de carga roubada, posse e porte ilegal de arma de fogo, extorsão de moradores e comerciantes da região, ocultação de bens, falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes públicos, agiotagem, utilização de ligações clandestinas de água e energia, homicídio e uso da força como meio de intimidação de demonstração de poder para manutenção do domínio local. Relatam os autos, ainda, a suposta infiltração da organização no Poder Público, com alianças nas esferas federal, estadual e municipal, bem como dentre a Polícia Militar, o que evidencia a extensão do seu alcance e a necessidade de interromper suas atividades.
    5. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEM LÚCIA, DJe de 20/2/2009).
    6. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
    8. Habeas corpus não conhecido.
    Narra a impetrante que: a) o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 288 do CP, uma vez que, segundo interceptações de ligações telefônicas realizadas nos dias 24 e 29 de setembro do ano de 2018, seria integrante de organização criminosa, responsável por coordenar atividades de vigilância; b) encerrada a instrução criminal, ficou evidente que o paciente nunca teve qualquer participação com crime, tampouco pode ser relacionado à milícia; c) a decisão acerca da custódia cautelar foi tomada em bloco, com base em fundamentação inidônea, sem a devida individualização da conduta do paciente; d) não ficou demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas; e) o paciente é primário, não responde a nenhum outro processo, possui vínculo empregatício lícito, bons antecedentes e endereço fixo.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva para que o paciente possa responder à ação penal em liberdade.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da consequente aplicação da lei penal (eDOC 9, p. 4):
    “[…]
    A liberdade dos acusados coloca em evidente risco a manutenção da ordem pública, ante a possibilidade concreta da reiteração das condutas criminosas.
    Como destacado pelo Ministério Público, há elementos firmes que conduzem à conclusão de que, em liberdade, prosseguirão exercendo seu ofício criminoso, perpetrando ataques reiterados ao meio social, furtando-se a aplicação da lei penal.
    No caso dos autos a segregação cautelar dos denunciados se faz necessária para se acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, garantindo-se, assim, a ordem pública. Destaca-se, ainda, a necessidade de se garantir a instrução criminal, impedindo que venham a intimidar testemunhas, o que importaria em um grande prejuízo para a produção de provas em juízo, mormente considerando que as vítimas da quadrilha são moradores da localidade onde o grupo criminoso atua diretamente, obrigando-os a se submeterem a seu julgo, sendo, portanto, ineficaz a aplicação de qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão para o caso concreto aqui analisado.
    Em casos como o presente, o exercício do direito à liberdade esbarra em um direito maior, que é a finalidade de todo o ordenamento jurídico, qual seja a paz social.
    O fato de haver indícios de que os denunciados aparecem como integrantes de uma organização criminosa armada (milícia), cujo objetivo é praticar diversos crimes, incluindo lesão corporal e ameaças à moradores das localidades em que o organismo atua, torna aplicável na espécie o entendimento já firmado pelo Colendo Excelso Pretório, de que:
    "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF - HC 95.024/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Carmem Lúcia, DJe de 20/02/2009).” (grifei)
    Em momento posterior, o Juízo de origem indeferiu pedido de revogação do decreto cautelar, destacando que (eDOC 8):
    “[...] não se colhem dos presentes argumentos trazidos pelas nobres defesas quaisquer ilegalidades ou elementos que apontem objetiva e subjetivamente para a desnecessidade da segregação cautelar, sendo certo que o procedimento que deu suporte à Vestibular Acusatória se respaldou inclusive em interceptações de comunicações telefônicas autorizadas, o que teria permitido a identificação dos Réus e de suas respectivas qualificações, bem como a atuação de cada um na organização criminosa, restando claro a periculosidade do organismo criminoso e, dada a peculiaridade que envolve a pratica criminosa aqui apurada, com imposição de jugo, temor e violência aos cidadãos da localidade em que atuam, sequer se mostra recomendável a substituição da cautelar prisional por outras medidas alternativas.” (grifei)
    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a custódia cautelar forte na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade do agente penal (eDOC 4, p. 7-10):
    “[…]
    Conforme se depreende da leitura dos autos, o paciente, junto com outros corréus, foi denunciado por integrar um grupo de milicianos que atua na Região de Santa Cruz Campo Grande, Cosmos, Paciência e Sepetiba, com ramificações às regiões de Itaguaí, Nova Iguaçu e Seropédica. A função do paciente na organização, segundo a denúncia, era a liderança do grupo, eis que coordenava as atividades de vigilância.
    Destaque-se que há indícios de autoria de crime cuja gravidade não pode passar despercebida, ainda que em cognição não exauriente, tendo o juízo de piso, com acerto, se resguardado de qualquer prejulgamento ou incursão no mérito. É de se pontuar que a decretação da prisão foi precedida de extenso trabalho investigativo, que contou com escutas telefônicas autorizadas pela Justiça e quebra de sigilo de dados.
    Não se pode olvidar que o decreto prisional explicita a necessidade do ergástulo cautelar, com fulcro no estabelecimento da ordem pública, garantia da instrução criminal e a consequente aplicação da lei penal.
    […]
    O paciente responde por crime gravíssimo, de acentuada periculosidade, que atormenta e atemoriza a população, abalando a tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública, claramente perturbada pelos fatos aqui discutidos.
    […]
    De acordo com os autos, as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral do paciente (em especial de quem deveria zelar pela segurança da população) e justificam a prisão cautelar (artigo 282, II, do Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos autorizados pelo supracitado artigo.
    […]
    Também não merece recepção a tese de que a ausência de individualização das condutas de cada paciente macularia a peça inaugural ministerial.
    No assente entendimento de nossa Corte Maior, uma vez demonstrado o liame subjetivo entre os acusados, a sucintez descritiva da denúncia (mormente nos crimes onde temos societas sceleris), não a leva ao cadafalso, como se vê no seguinte aresto:
    […]
    A atividade de milícias, que proliferaram nas últimas duas décadas no Estado, sem dúvida alguma, compromete a ordem pública, pois atinge um número elevado de pessoas e fomenta a prática de outros delitos mais graves, razão pela qual já se vislumbra a presença dos requisitos da custódia cautelar.” (grifei)
    Na mesma linha, o STJ (eDOC 18):
    “Como se vê, há fortes indícios, amparados em prévio procedimento investigativo que contou com escutas telefônicas e quebra de sigilo de dados, do envolvimento do paciente na organização criminosa.
    […]
    Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte da milícia de Rio das Pedras, voltada para a prática de grilagem, venda e locação de imóveis, receptação de carga roubada, posse e porte ilegal de arma de fogo, extorsão de moradores e comerciantes da região, ocultação de bens, falsificação de documentos públicos, pagamento de propina a agentes públicos, agiotagem, utilização de ligações clandestinas de água e energia, homicídio e uso da força como meio de intimidação de demonstração de poder para manutenção do domínio local. Relatam os autos, ainda, a suposta infiltração da organização no Poder Público, com alianças nas esferas federal, estadual e municipal, bem como dentre a Polícia Militar, o que evidencia a extensão do seu alcance e a necessidade de interromper suas atividades.”
    Diversamente do que alega a defesa, verifico que a decisão atacada calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e no fundado receio de reiteração delitiva. Destacou, inclusive, que ele exerce posição de liderança na organização criminosa, consistente em milícia armada estruturada para a prática habitual de diversos delitos. 
    Registro que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. (HC 121.208, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão  preventiva, é certo que os delitos supostamente praticados interferem no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no art. 282 do CPP.
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. A esse respeito, não há teratologia no decreto preventivo.
    Ainda nessa direção, aponto que o delito de formação de organização criminosa, por exemplo, que reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas, carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. Daí que, nesse cenário, não se exige muito esforço argumentativo para se demonstrar o risco de reiteração delituosa apto a macular a ordem pública. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da integração a organização criminosa, voltada à prática de tráfico de drogas, a teor de interceptações telefônicas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a prisão preventiva.” (HC 180.623, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 15.05.2020)
    “6. O STF tem vários precedentes, no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 7. Hipótese de paciente preso em flagrante delito “com uma AR15 depois de fugir do local onde havia mais de 100 kg de maconha. Não bastasse, existe informação sobre o paciente ter mau antecedente (condenação por roubo qualificado)”. De modo que a “elevada quantidade de entorpecentes, aliada à apreensão de um fuzil evidenciam que os autuados provavelmente pertençam a organização criminosa armada dedicada à narcotraficância, denotando extrema periculosidade e revestindo o fato de acentuada gravidade concreta”. 8. Agravo regimental desprovido.” (HC 175.340 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.05.2020)
    “Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes.” (HC 131.055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08.03.2016)
    “Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa.” (HC 131.905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016)
    Esclareço que o suposto envolvimento do paciente no contexto criminoso e o seu histórico criminal não são sindicáveis por esta via excepcional. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137.695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).
    No mesmo sentido: HC 181.580 AgR. Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 175.616 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.05.2020; HC 176.089 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019. 
    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente